Tribunal: TJMT
Processo: 1009402-53.2024.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009402-53.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EVA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 035.162.851-76 (RECORRIDO), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 6.000,00 para R$ 3.000,00, mantendo a declaração de inexistência do débito objeto de inscrição indevida.

II. Questão em discussão

2. Examina-se a suficiência dos documentos apresentados para comprovar a existência da relação contratual e a legitimidade da inscrição do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia à parte ré comprovar a contratação do empréstimo questionado. O banco não apresentou contrato assinado nem qualquer documento idôneo para demonstrar a legalidade da cobrança.

4. Documentos unilaterais, como telas sistêmicas e termos sem assinatura, não suprem o ônus da prova em relações de consumo.

5. A simples alegação de pagamento de parcelas não foi acompanhada de extratos ou comprovantes hábeis.

6. Configurada a inscrição indevida, impõe-se o reconhecimento do dano moral presumido, conforme Súmula 22 da TR-MT.

7. Quantum indenizatório reduzido para R$ 3.000,00, valor razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo

6. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Banco Do Brasil S.A.
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a declaração de inexistência do débito.

O agravante sustenta, em síntese, a validade da contratação, que houve o pagamento de oito parcelas do empréstimo, o que evidenciaria o conhecimento pela autora da contratação e a legitimidade do débito.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“No caso, a parte recorrida aduz em sua exordial o não reconhecimento do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, nos valores de R$1.171,58 (um mil, cento e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos).

Dessa forma, compete à parte recorrente a demonstrar a legalidade da cobrança, instruindo os autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito.

Nesse sentido, a redação do art. 373, II do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo ou modificativo do direito do autor.

Com efeito, se a parte recorrente não apresentou documentos que comprovem o débito, e, por conseguinte, não demonstrada a legitimidade do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Ademais, em que pese a recorrente ter juntado um documento em sede recursal, tal documento não tem o condão de comprovar a relação jurídica, tendo em vista que trata-se de termo de autorização de consultas de débitos.

Como é cediço, existindo apenas uma negativação, a inserção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação considerada indevida, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova deste fato.

Nesse sentido é a Súmula 22 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso que dispõe que “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.”

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete à parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em consonância com o supracitado diploma processual.

No caso em análise, verifico que as impugnações trazidas pelo agravante não se mostram suficientes para modificar a conclusão da decisão monocrática.

Embora o banco alegue a regularidade da contratação eletrônica, não apresentou prova robusta da manifestação inequívoca de vontade da consumidora para firmar o contrato questionado. Os documentos juntados aos autos são unilaterais e insuficientes para demonstrar que foi a própria autora quem efetivamente realizou a contratação.

O suposto "comprovante de empréstimo/financiamento" apresentado pela instituição não contém assinatura da consumidora, seja física ou eletrônica, tratando-se, portanto, de documento produzido unilateralmente.

A jurisprudência desta Turma Recursal é firme no sentido de que telas sistêmicas e alegações genéricas não constituem prova suficiente, por se tratarem de documentos unilaterais, elaborados exclusivamente pela instituição.

No que se refere à alegação de pagamento de oito parcelas do empréstimo, não foram apresentados extratos bancários ou qualquer outro documento que comprove, de forma inequívoca, a ocorrência dos pagamentos, limitando-se o banco a meras afirmações, desprovidas de respaldo documental.

Conforme bem pontuado na decisão monocrática, incumbia ao banco recorrente demonstrar a legitimidade da cobrança, mediante documento hábil que autorizasse o reconhecimento da relação jurídica, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Quanto aos danos morais, a inscrição indevida do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido – in re ipsa –, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto. Tal entendimento está consolidado na Súmula 22 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, que dispõe: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade 'in re ipsa', salvo se houver negativação preexistente.”

No tocante ao quantum indenizatório, o valor fixado na decisão monocrática (R$ 3.000,00) revela-se adequado e proporcional, em consonância com os critérios de razoabilidade e os patamares usualmente adotados por esta Turma Recursal em casos semelhantes, atendendo à dupla função da indenização: compensatória e pedagógica, sem configurar enriquecimento sem causa.

Diante da ausência de novos elementos capazes de alterar o entendimento já firmado, impõe-se a manutenção da decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada que deu parcial provimento ao recurso inominado apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Diante do caráter protelatório do recurso, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025